Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a extinção do feito no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
4. Apesar de intimada, não tendo a parte credora indicado meios necessários para efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
5. A extinção da ação com fundamento no art. 485, IV, do CPC não exige a intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1415684 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível; Acórdão no 1414104 da relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível; Acórdão no 1413171 da relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível; Acórdão no 1414104 da relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível; Acórdão no 1811346 da relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível; Acórdão no 1813349 da relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível.